Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO VIA SISBAJUD. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 301 DO CPC. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. AUSENTE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Controvérsia que se verifica sobre a possibilidade de arresto por meio do sistema eletrônico SISBAJUD diante da alegada dilapidação do patrimônio do devedor.
2. Segundo o art. 301, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediantearresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. A constrição cautelar do patrimônio, antes da oitiva da parte contrária, é medida excepcional; deve ser deferida quando houver suficientes elementos de convicção acerca do risco de desfazimento patrimonial ou ocultação de bens pelo devedor, o que tornaria inefetivo eventual cumprimento de sentença.
3. No que tange ao pedido de arresto por meio do SISBAJUD, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que o pleito já foi objeto de fundamentada abordagem desde a origem, não tendo chegado ao conhecimento deste Relator qualquer fato novo a modificar o entendimento esposado na decisão de indeferimento da tutela recursal.
4. Anoto, por fim, que a providência requerida, consistente em arresto, está subordinada à não localização do executado pelo Oficial de Justiça (art. 830, do CPC), cuja diligência requerida ainda não foi realizada pelo douto Juízo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido.